Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-19.2018.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002919-19.2018.8.11.0108 – COMARCA DE TAPURAH
APELANTE (S): - ROQUE XAVIER E MARCIO XAVIER
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator